Tribunal: TJBA
Processo: 0559415-43.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559415-43.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: DSL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. EXTINÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 485, §1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. I - A extinção por não pagamento de custas após a citação enquadra-se na hipótese do art. 485, III, do CPC (abandono da causa), exigindo prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do mesmo dispositivo. II – Apelação Cível a que se dá provimento, determinando-se o regular prosseguimento do feito na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0559415-43.2017.8.05.0001, em que são partes, como Apelante BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e, como Apelados, DSL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, RICARDO LEÃO DE PAULA VILAS BOAS e SUELY DE CERQUEIRA VILAS BOAS: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora